Tribunal: TJMT
Processo: 1060610-44.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1060610-44.2019.8.11.0041 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: HUBNER & CHIANESI LTDA - ME
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória no 1060610-44.2019.8.11.0041, proposta por HUBNER & CHIANESI LTDA - ME, que julgou procedente os pedidos formulados na inicia, para determinar que o Estado de Mato Grosso deixe de exigir dos requerentes, o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscritos na CDA’s nos 2018799920, 20181168591 e 2018779592, bem como, a proceda a liberação da restrição dos CPF’s dos Sócios da Certidão Positiva de Débitos Relativos à créditos tributários e não tributários Estaduais geridos pela PGE e pela Secretaria de Estado de Fazenda CPD no 0027282623, relativo pela falta do pagamento da TACIN, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
O Apelante alega a constitucionalidade, pois a exigência fiscal obedece ao que estabelece a legislação civil Lei no 4.547/82.
Aduziu que a matéria que diz respeito à criação de Taxa de Incêndio, já foi diversas vezes enfrentada pelo STJ e STF, que consideraram legítima a cobrança, atendendo os requisitos de divisibilidade e especificidade, ademais, sua base de cálculo não guarda semelhança com a de qualquer outro imposto.
Assevera que a TACIN é um tributo com cobrança submetida ao regime de direito público, nos termos do artigo 145, inciso II, da CF, sendo exigida dos particulares, em razão do exercício regular do poder de polícia ou pela utilização efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis prestados ao contribuinte ou à sua disposição.
Aponta que a TACIN já foi objeto de arguição de Inconstitucionalidade, sendo que restou decidida pelo Tribunal Pleno do e. Tribunal de Justiça do Estado.
Cita diversas Jurisprudências.
Ao final requer o provimento e a reforma da r. sentença recorrida.
Contrarrazões apresentadas (Id. no 88415496)
É o relatório.
Determino a exclusão da petição referente a contrarrazões – TACIN, estranha aos autos, Id. no 88415493.
Conforme relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Anulatória no 1060610-44.2019.8.11.0041, proposta por HUBNER & CHIANESI LTDA - ME, que julgou procedente os pedidos formulados na inicia, para determinar que o Estado de Mato Grosso deixe de exigir dos requerentes, o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, inscritos na CDA’s nos 2018799920, 20181168591 e 2018779592, bem como, a proceda a liberação da restrição dos CPF’s dos Sócios da Certidão Positiva de Débitos Relativos à créditos tributários e não tributários Estaduais geridos pela PGE e pela Secretaria de Estado de Fazenda CPD no 0027282623, relativo pela falta do pagamento da TACIN, extinguindo o feito com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.
A ação de base insurge-se com relação a ilegalidade da Taxa de Segurança contra incêndio – TACIN, com a liberação da restrição dos CPF’s dos sócios da Certidão Positiva de Débitos Relativos à créditos tributário e não tributários estaduais.
A r. sentença recorrida, foi proferida nos seguintes termos:
“(...) Entretanto, recentemente o excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 972.352/MT, no dia 17.09.2019, seguindo o paradigma do Tema 16 de repercussão geral, proferiu decisão firmando o entendimento de que a TACIN, prevista na Lei Estadual n. 4.547/1982, é INCONSTITUCIONAL, sob o fundamento de que o serviço público, fato gerador da taxa, possui caráter indivisível, logo só poderia ser remunerado mediante impostos.
Confirmando essa posição em controle concentrado, no julgamento da Ação Direita de Inconstitucionalidade 2908, referente a norma semelhante do Estado de Sergipe, o STF declarou inconstitucional a cobrança de taxa de incêndio, conforme ementa abaixo reproduzida:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. [...] 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relatora: Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
Diante do posicionamento reiterado do STF nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento da ADI 1003057-65.2019.8.11.0000, concedeu medida liminar, para “suspender, até o julgamento final desta Ação Direta de Inconstitucionalidade, os efeitos do artigo 100 da Lei Estadual no Lei Estadual no 4.547/82, que instituiu a TACIN”.
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LIMINAR – LEI ESTADUAL No 4.547/1982 – INSTITUIÇÃO DA TAXA DE INCÊNDIO - QUESTÃO TRIBUTÁRIA – VÍCIO MATERIAL – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR – PREJUÍZO AOS CONTRIBUINTES – FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA – PRESENTES – LIMINAR DEFERIDA. 1. Presentes os requisitos autorizadores, ante a relevância dos fundamentos apresentados e o periculum in mora, a concessão da liminar é medida que se impõe. 2. O fato gerador da taxa em referência constitui atividade essencial que beneficia toda a coletividade, devendo ser remunerado pela receita de IMPOSTOS. 3. “Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência.” (RE 643.247/SP – Tema 16 – STF) 3. Liminar concedida. (N.U 1003057-65.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Órgão Especial, Julgado em 14/11/2019, Publicado no DJE 22/01/2020)
Neste contexto, verifica-se que a instituição de tal cobrança mediante taxa não se mostra resguardada pela Constituição Federal, tendo em vista que tal prestação de serviço é caracterizada como indivisível e de caráter essencial, por ser um serviço de segurança pública.
Inclusive, em 15 de março do corrente ano, em julgamento final da demanda, o STF novamente exarou a inconstitucionalidade quanto a cobrança de TACIN pelo Estado de Mato Grosso, vejamos:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE. (STF - RE: 1179245 MT, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 15/03/2021, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 23/03/2021)
Da leitura do inteiro teor do acórdão, denota-se por unanimidade foi reconhecida a inconstitucionalidade na cobrança da Taxa de Segurança contra Incêndio (TACIN), uma vez que “os serviços de segurança pública são gerais e indivisíveis e que não poderiam ser remunerados por taxa”. No entanto, conforme inteiro teor da decisão em anexo, não houve específica menção da modulação de efeitos, no entanto considerando que evidente a inconstitucionalidade de sua cobrança, necessário se faz o reconhecimento da nulidade dos débitos aqui versados.
Nesta toada, importante transcrever o entendimento lecionado por Eduardo Sabbag em sua obra Manual de Direito Tributário, 8oa Ed. 2016, Saraiva, SP, senão vejamos:
“Insta mencionar que o imposto é, concomitantemente, exação não vinculada e gravame de arrecadação não afetada. É que a receita dos impostos visa custear as despesas públicas gerais ou universais, educação, segurança pública, limpeza pública etc.”.
Destarte, é evidente que os serviços de segurança pública deverão ser custeados por impostos e não por taxas.
No que diz respeito aos efeitos ex tunc ou ex nunc da declaração de inconstitucionalidade, ressalta-se que ainda não há decisão judicial nesse sentido. Ao analisar a lei do Município de São Paulo, no RE 643247, o STF entendeu que caberia a modulação dos efeitos, a partir de 2017, mas na ADI 2.908, que discutiu norma sergipana, não houve a modulação dos efeitos. Na análise de ações envolvendo especificamente a TACIN-MT, como a ARE 972.352/MT e o recente julgado no RE 1179245/MT, o STF não se manifestou sobre essa possibilidade.
Em regra, a norma inconstitucional não produz efeitos, por ser nula. Excepcionalmente, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, é possível que a decisão que declara a inconstitucionalidade só produza efeitos a partir de uma determinada data (art. 27 da Lei 9.868/99).
No entanto, em face das razões supra, no presente caso, se mostram indevidas as notificações de lançamento, devendo ser julgado procedente o pedido em relação aos pedidos de afastamento da cobrança da Taxa de Incêndio e anulação das CDA’s no 2018799920, 20181168591 e 2018779592, vez que inequivocadamente inconstitucionais.
III- DISPOSITIVO
Isto posto, nos termos dos fundamentos apresentados, JULGO PROCEDENTE a pretensão autoral, para determinar que o Estado de Mato Grosso deixe de exigir da empresa requerente HUBNER & CHIANESI LTDA - ME - CNPJ: 21.110.836/0001-19 (Nome Fantasia: Home Lazer e Serviço LTDA ME), e seus sócios JOAO PAULO ITO CHIANESI e BRUNO RODRIGO HUBNER, o pagamento da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, instituída pela Lei Estadual n. 4.547/82, inscrito nas CDA’s no 2018799920, 20181168591 e 2018779592, assim como, para que proceda a liberação da restrição dos CPF’s dos sócios da Certidão Positiva de Débitos Relativos à Créditos Tributários e Não Tributários Estaduais geridos pela Procuradoria Geral do Estado e pela Secretaria de Estado de Fazenda CPD no 0027282623, desde que o único óbice existente seja a falta do pagamento da TACIN aqui postulado. Por consequência, extingo o feito com resolução do mérito, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil
Deixo de condenar a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 3o, I, da Lei Estadual no 7.603/01 e o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e as suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.
Entretanto, condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 3o, I, do Código de Processo Civil.
Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.
Preclusas a vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.
Publique-se.
Intime-se.
Cumpra-se. (...)” (Id. no 52382122 – Autos de base)
Sobre o tema, no ano de 2017, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 16): “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP, relator Ministro Marco Aurélio, julgamento em 1o de agosto de 2017, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 19 de dezembro de 2017).
E no julgamento dos embargos de declaração, ocorrido em 12 de junho de 2019, o Supremo Tribunal Federal decidiu “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento - 1o de agosto de 2017 -, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas” (STF, Tribunal Pleno, RE 643247/SP ED, relator Ministro Marco Aurélio, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de junho de 2019).
Por outro lado, no julgamento concluído em 11 de outubro de 2019, por meio do Plenário Virtual, o Supremo Tribunal Federal, por maioria, vencido o Ministro Dias Toffoli, declarou a inconstitucionalidade da cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio instituída pelo Estado do Sergipe, restando assim ementado:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE, relatora Ministra Cármen Lúcia, julgamento em 11 de outubro de 2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de 6 de novembro de 2019).”
Desta decisão foram opostos de embargos de declaração com fundamento de omissão a respeito da modulação dos efeitos, os quais foram rejeitados:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRTA DE INCONSTITUCIONALIDADE – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1 – No acórdão não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos de declaração de inconstitucionalidade do inciso II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2 – A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos de decisão que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (STF, Tribunal Pleno, ADI 2908/SE ED, relatora Ministra Cármen Lúcia, publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril de 2020)”.
Portanto, na Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2908/SE não houve a modulação dos efeitos, sendo certo que “A regra referente à decisão proferida em sede de controle concentrado é de que possua efeitos ex tunc, retirando o ato normativo do ordenamento jurídico desde o seu nascimento.” (STF, Tribunal Pleno, ADI 2639/PR ED, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de abril de 2012).
Além disso, “A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.”. (artigo 28, parágrafo único, da Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999)
Nesse sentido, as Câmaras de Direito Público e Coletivo desta e. Corte tem acompanhado este entendimento conforme os seguintes precedentes sobre a questão:
[...] 1. nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. 2. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno em apelação no 1059545-14.2019.8.11.0041, relator Desembargador Alexandre Elias Filho, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2021).
[...] 1- A alegação de necessidade de sobrestamento do feito não merece prosperar, a uma porque na ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000 em trâmite perante o Órgão Especial deste Sodalício não há determinação de sobrestamento; a duas, porque a matéria já foi analisada e julgada pelo STF, o qual entendeu pela ilegalidade da cobrança da TACIN. 2- Conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal, não cabe introduzir, no cenário tributário, taxa com a finalidade de prevenir e combater incêndio, consideradas a generalidade e a inespecificidade do serviço. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1012690-74.2019.8.11.0041, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 2 de junho de 2021).
[...] Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso. Ademais, nos autos da ADI no 2908, o STF decidiu que o serviço de combate a incêndio não pode ser custeado pela cobrança de taxa, por se tratar de atividade específica do Corpo de Bombeiros. Considerando a ausência de modulação dos efeitos do julgado, deve ser aplicada a regra geral, ou seja, ex tunc, o que implica na nulidade do lançamento da Tacin. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação/remessa necessária no 1021197-24.2019.8.11.0041, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de maio de 2021).
[...] 1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 643.247/SP, sob a sistemática da repercussão geral, é inconstitucional a cobrança de taxa visando à prevenção e o combate a incêndios. 2. Diante do novo entendimento firmado pelo Pretório Excelso, afastando a exigência da taxa de combate a incêndio, impõe-se o realinhamento da jurisprudência desta Corte sobre a matéria. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 1021460-48.2020.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 23 de abril 2021).
Diante de tais considerações, entendo não ser admissível a cobrança de Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN, de modo que a decisão está longe de ensejar qualquer modificação na r. sentença recorrida que reconheceu a ilegalidade dessa, determinando a abstenção da cobrança da TACIN, e declarando inexistente os débitos constantes das cobranças já expedidas em desfavor dos Apelados.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do ESTADO DE MATO GROSSO, e RATIFICO a r. sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora